Tribunal: CARF
Processo: 10140.722335/2016-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10140.722335/2016-15 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-003.774 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de fevereiro de 2020 Recorrente
Recorrente
EDUARDA REYNALDO ALVES DE HOLLANDA CAVALCANTI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 13/10/2016
MULTA
REGULAMENTAR.
FALTA
DE
ATENDIMENTO
À
INTIMAÇÃO.
A multa regulamentar prevista no artigo 968, do RIR/99 é aplicável a terceiros
obrigados legalmente a auxiliarem as autoridades fiscais: entidades, pessoas
físicas e empresas que deixarem de prestar as informações de interesse da
fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que lhe negou provimento.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão da 18a Turma da
DRJ/SPO, que considerou improcedente a impugnação, em decisão assim ementada
(fls.142/153):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2016
MULTA REGULAMENTAR PELA FALTA DE ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO
DA FISCALIZAÇÃO.
Configurada a situação prevista na legislação de regência como motivo para a sua
aplicação, mantém-se a multa por falta de atendimento a intimação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.722335/2016-15
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.774 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.722335/2016-15

REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES
AO FISCO.
A legislação que define crime contra a ordem tributária não distingue se a supressão ou
redução de tributo ou contribuição social é em favor do sujeito que omitir informações
ou de terceiro, beneficiário de rendimentos cuja apuração é objeto de procedimento
fiscalizatório. Representação Fiscal pertinente.
DO PROTESTO PELA PRODUÇÃO DE PROVAS.
Uma vez que a prova documental deve ser apresentada quando da interposição da
impugnação, que o pedido de produção de prova pericial deve ser formulado com
observância dos requisitos legais exigidos, sendo prerrogativa da Autoridade Julgadora
de 1a instância indeferir a realização de diligências ou perícias, quando considerá-las
prescindíveis ou impraticáveis, não encontrando, ainda, a oitiva de testemunhas,
previsão na legislação que disciplina o julgamento administrativo de Primeira Instância
é de se rejeitar o protesto pela produção de provas formulado no desfecho da peça
impugnatória.
Em face do sujeito passivo foi emitido o Auto de Infração de fls. 2/4,
acompanhado do Termo de Verificação Fiscal de fls.5/10, exigindo multa pela falta de
atendimento à intimação, no valor de R$2.694,79. A autoridade autuante aponta ainda a
formalização de Representação Fiscal para Fins Penais.
Cientificada da exigência fiscal em 21/10/2016 (fl.24), a contribuinte impugnou-a
em 21/11/2016 (fls. 35/113).
A defesa apresentada foi assim sintetizada na decisão recorrida:
3.2- merece correção a narrativa do Auditor fiscal autuante, no sentido de que até o
momento da lavratura do Auto de Infração a contribuinte estava inadimplente para com
as solicitações anteriormente efetuadas por meio de intimação e reintimação, uma vez
que teria supostamente se eximido de fornecer, nos prazos marcados, os documentos de
que dispunha ou tinha obrigação de dispor, com relação a negócios ou atividades de
terceiros (profissionais autônomos) que tinham relação, por qualquer forma, com o
procedimento cirúrgico atinente à cirurgia plástica a que ela, interessada, fora
submetida;
3.3- em verdade, a impugnante realizou no ano de 2.012 cirurgia plástica estética com
equipe médica e hospitalar na cidade de Recife, onde ficou temporariamente hospedada
na casa de familiares, devendo ser frisado, que a citada cirurgia ocorreu há mais de 4
(quatro) anos e, nesse ínterim, a contribuinte separou-se, formou-se em outra profissão,
deixando para trás quaisquer documentos relativos ao procedimento realizado, até
porque nenhuma obrigação legal existe em sentido oposto;
3.4- em 12 de julho de 2.016 recebeu em sua residência o Termo de Intimação Fiscal
para,
no
prazo
de
30
(trinta)
dias,
apresentar
elementos/dados/informações/elucidações/esclarecimentos referentes aos pagamentos
de despesas médicas legalmente definidas pela lei tributária, incorridas nos ano-
calendário 2.012 (fls. 67 a 69), tomando, então, conhecimento de que o médico
prestador dos serviços da cirurgia plástica que havia realizado estava sendo fiscalizado
pela Receita Federal, e passou a procurar documentos que pudessem, de alguma forma,
contribuir com o Fisco, não os tendo encontrado, razão pela qual respondeu àquela
primeira intimação com os dados que tinha em sua memória (fls. 70 a 72);
3.5- entretanto, o Auditor Fiscal autuante afirma que a impugnante eximiu-se de
fornecer, nos prazos marcados, os documentos de que dispunha ou tinha obrigação de
dispor, o que, de forma nenhuma, corresponde á verdade dos fatos, pois os elementos,
dados, informações, elucidações e esclarecimentos solicitados forma tempestivamente
fornecidos pela contribuinte (fls. 70 a 72), nos limites do que dispunha, tal como
solicitado;
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.774 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.722335/2016-15

3.6- as informações forma prestadas com fidedignidade, tratando-se de um fato ocorrido
há mais de 4 (quatro) anos, do qual não restou guardado qualquer documento hábil,
observando-se que tais documentos não deram suporte a qualquer tipo de benefício
fiscal em seu favor, nem forma utilizados como dedução em sua declaração de
rendimentos, como se depreende pela simples análise de suas declarações de ajuste
anuais dos exercícios de 2.012 e 2.013, ora anexadas (fls. 73 a 85), não havendo,
portanto, nenhuma obrigação na sua guarda;
3.7- não havia como informar o valor exato pago pela cirurgia, conforme requisitado
pelo Fisco (fl. 71), na medida em que a contribuinte não encontrou nenhum documento
relativo ao fato e, tampouco, se recorda da quantia despendida, e, se tivesse informado
qualquer valor, seria leviana;
3.8- ainda, ao responder, indicou com precisão e facilidade, tal como solicitado, a data
em que se deu o procedimento cirúrgico, já que ocorreu na data de seu aniversário,
informando, também, com precisão, os tipos de procedimentos efetuados, já que
resultaram em alterações estéticas buscadas na ocasião, ainda perceptíveis e benéficas
em termos pessoais;
3.9- não se negou a informar o que se lembrava, abrindo mão, inclusive, do seu direito
constitucional á inviolabilidade de sua intimidade e da vida privada, razão pela qual não
se pode afirmar que houve negativa de informações, que repita-se, foram
tempestivamente fornecidas dentro dos limites do que a memória da recorrente pôde
precisar;
3.10- entretanto, o Fiscal autuante não considerou todos esses elementos fáticos,
insistindo em solicitar fatura individual emitida pelo hospital, comprovação, or meio de
documentação hábil e idônea, do efetivo pagamento de todos os serviços prestados pelo
médico que realizou o procedimento da cirurgia plástica, tais como cópias de cheques
nominais, comprovantes de depósitos bancários, ordens de pagamento, extratos
bancários que registrassem saques, transferências ou operações equivalentes, etc,
recibos originais emitidos pelo médico, reintimando a impugnante, em 24 de agosto de
2.016, para que apresentasse, em 5 (cinco) dias úteis, o que efetivamente não possuía e
não tinha qualquer obrigação legal de possuir (fls. 86 a 89);
3.11- a impugnante, ao receber a reintimação, entendeu tratar-se de algum engano, pois
tinha recém enviado sua resposta e, não conhecendo os procedimentos da Receita
Federal, imaginou realmente que algum extravio pudesse ter havido para ter originado
uma reintimação, motivo pelo qual respondeu tempestivamente, no sentido de ter
ocorrido algum engano na reintimação (fls. 87 a 93);
3.12- portanto, o Termo de Reintimação Fiscal foi também tempestivamente
respondido, tendo a impugnante esclarecido que já havia fornecido na resposta á
primeira intimação todas as informações de que dispunha sobre as solicitações, visto
não lhe restar nenhum documento referente à cirurgia a que se submeteu, pelos motivos
já citados, o que descaracteriza a afirmação do Fisco, no sentido da negativa de
fornecimento de documentação da qual dispunha;
3.13- sobre a concessão de Autorização, por parte do paciente, para acesso irrestrito ao
prontuário médico, cabe ressaltar que os dados que porventura estivessem ali descritos
sobre o tipo de procedimento realizado, o médico que o realizou e a data em que
ocorrera, já haviam sido informados pela impugnante desde sua primeira intimação, não
restando nada além que justificasse a invasão da esfera privada da contribuinte, cuja
intimidade é garantida constitucionalmente, não havendo que se falar em negativa de
auxílio à Receita Federal;
3.14- em relação à reintimação recebida em 24 de agosto de 2.016, a Autoridade Fiscal
ameaçou representar a impugnante junto ao Ministério Público Federal pela prática de
crime tributário, por supostamente “omitir informação ou prestar declaração falsa às
autoridades fazendárias, bem como utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou
inexato”, citando, como fundamento, os incisos I e IV do art. 1o da Lei no 8.137/1.990,
que trata das condutas de supressão e da redução de tributo ou contribuição social, que
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-003.774 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.722335/2016-15

em nada se relacionam com a impugnante, já que ela é a tomadora do serviço médico
fiscalizado;
3.15- incompreensivelmente, a impugnante foi autuada em 22 de outubro de 2.016
(processo no 10140.722133/2016-65), com imposição de multa regulamentar de R$
538,93, por suposta “negativa de prestação das informações pleiteadas pela autoridade
fiscal”, conforme auto de infração encaminhado juntamente com novo termo de
reintimação fiscal para que, em 5 (cinco) dias úteis, apresentasse os documentos
solicitados, os quais, como já insistentemente explicitado, não dispõe;.
3.16- a essa altura, a impugnante resolveu detalhar em seus mínimos contornos a
situação fática que envolvia a impossibilidade de apresentar documentos (fls. 94 a 96),
na esperança de que o Auditor Fiscal finalmente pudesse perceber sua impossibilidade
de apresentar os elementos requisitados, bem como a ausência de qualquer obrigação de
guardar documentos fiscais relativos a um fato sobre o qual não teve qualquer benefício
tributário, tendo o Fisco tratado essa narrativa como “meras alegações subjetivas que
são irrelevantes para a fiscalização”, tratamento contestado pela contribuinte, já que
seus esclarecimentos são alegações pessoais, verdadeiro depoimento prestado sobre os
fatos que dizem respeito à averiguação em curso, sobre o prestador dos serviços
médicos;
3.17- no intuito de encerrar essa situação de grave incômodo, pagou a quantia exigida
na primeira autuação (R$ 538,93, com redução de 50%, conforme fls. 105 a 113), de
nada adiantando, já que foi novamente autuada em 21 de outubro de 2.016 (processo no
10140.722235/2016-15), com aplicação da multa regulamentar máxima definida no art.
968 do RIR/99, no valor de R$ 2.694,79, supostamente amparada no art. 928 do RIR/99
e objeto da presente impugnação;
III- DO DIREITO
3.18- insiste o Auditor Fiscal, desde a primeira intimação feita à impugnante, que as
informações por ela fornecidas são de cunho pessoal, as quais ela poderia inclusive
optar por não fornecer, mas que outras ela estaria obrigada a oferecer, conforme
disposto no art. 928 do RIR/99 (reproduz o citado artigo), devendo ser observado que a
contribuinte, desde o primeiro momento, não se eximiu de prestar todas as informações
e todos os esclarecimentos que lhe foram solicitados, em detrimento, inclusive, de
preservar seu direito à intimidade, constitucionalmente garantido, não podendo
contribuir com o envio de documentos, por não possuí-los, não lhe recaindo qualquer
obrigação de tê-los conservado, motivo pelo qual ocorreu a extrapolação de qualquer
interpretação razoável que se possa fazer do art. 928 do RIR/99, extrapolação essa que
se impugna;
3.19- ainda, a Autoridade Fiscal, em continuidade ao termo de Verificação Fiscal que
integra a autuação, baseia seu ato na combinação do § 2o do art. 928 do RIR/99 com o
art. 968 do RIR/99, afirmando tratar-se de documentos de que o paciente dispunha ou
tinha a obrigação de dispor, parecendo não ter lido as respostas que lhe foram
tempestivamente encaminhadas, sendo este o cerne da questão, ou seja, a impugnante
não dispõe de tais documentos, nem, tampouco, tem a obrigação de dispor, repisando-se
que as despesas médicas em questão não deram suporte a nenhum tipo de benefício a
impugnante, nem foram utilizadas como dedução em suas declarações de renda, como
demonstrado;
3.20- não cabe a alegação do Fisco, no sentido de que a impugnante teria a obrigação de
conservar a documentação solicitada até que estivesse prescrito o crédito tributário,
fundamentando tal afirmação no art. 195, parágrafo único, do Código Tributário
Nacional, uma vez que a impugnante é pessoa física, tomadora de um serviço, não
podendo ser tratada como se fosse comerciante industrial ou produtora, arrecadadora,
aplicando-se tal obrigação de conservação aos “livros obrigatórios de escrituração
comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos nele efetuados” e desde que
tratem de “créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram”;
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-003.774 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.722335/2016-15

3.21- o Fisco fundamenta, também, a plausibilidade da multa ora impugnada, no art. 77,
item b, do Decreto-Lei no 5.844/1.943, que dispõe sobre a cobrança e fiscalização do
imposto de renda, o que não está em discussão, no presente caso, com relação à
impugnante, e assim também o faz com relação ao art. 123 do mesmo diploma legal,
que, repita-se, refere-se a norma destinada a fim diverso do caso em foco;
3.22- não há qualquer fundamentação legal para a exigência da multa regulamentar,
uma vez que a impugnante atendeu prontamente ao pedido de esclarecimentos, jamais
se recusou a prestá-los e os prestou com todas as informações precisas de que dispunha,
apenas não possuía os documentos solicitados e não tinha qualquer obrigação em
mantê-los sob sua guarda, não havendo, outrossim, que se falar de conversão da
obrigação acessória em obrigação principal (art. 113 do CTN), tendo sido tempestivas e
esclarecedoras as informações por ela prestadas;
3.23- não há que se cogitar, também, em responsabilidade objetiva da contribuinte (art.
136 do CTN), uma vez que não houve qualquer descumprimento, de sua parte, de
obrigação tributária acessória;
3.24- a Autoridade Fiscal fundamenta no art. 4o do Decreto-Lei no 352/1.968 a
obrigatoriedade de conservação, pelo prazo de 5 (cinco) anos, da documentação exigida,
não havendo, entretanto, subsunção do fato à citada norma, na medida em que a
impugnante não declarou os valores pagos pelos procedimentos estéticos realizados, não
fez uso dos documentos solicitados para dedução em sua declaração de rendimentos,
como comprovam as declarações de renda anteriormente anexadas, não tendo, portanto,
nenhuma obrigação legal em guardá-los;
3.25- o Auditor Fiscal utiliza-se, ainda, de forma indevida, do art. 2o do Decreto-Lei no
1.718/1.979 para lastrear sua autuação, posto que a impugnante prestou,
tempestivamente, todas as informações e esclarecimentos de que dispunha, e não pode
ser exigido dela documentos que a lei não a obrigava a conservar;
3.26- da mesma forma, se utiliza do art. 197 do Código Tributário Nacional para
justificar sua exigência, num esforço interpretativo de tentar enquadrar a impugnante
num dos seus incisos;
veja-se, em sentido oposto, o inciso VII, ao dispor que “quaisquer outras entidades ou
pessoas que a lei designe, em razão de seu cargo, ofício, função, ministério, atividade ou
profissão” evidencia que a impugnante em nada se enquadra, uma vez que é tomadora
de um serviço médico, não tendo qualquer relevância seu cargo, ofício, função,
ministério, atividade ou profissão, não havendo, mais uma vez, subsunção dos fatos à
norma;
3.27- por fim, a Autoridade Fiscal insiste na suposta obrigatoriedade da impugnante
dispor dos documentos solicitados, fundamentando-se, mais uma vez, no parágrafo
único do art. 195 do Código Tributário Nacional, que não se subsume ao caso em tela;
3.28- note-se que nenhum dos dispositivos legais apresentados pelo Fisco podem
fundamentar a necessária subsunção do fato à norma, uma vez que tratam de situações
que em nada se assemelham à da contribuinte; no caso em análise, como já exposto, a
impugnante pagou a um profissional de saúde, anos atrás, por determinado
procedimento cirúrgico, não tendo sequer utilizado tal pagamento como forma de
abatimento de seus rendimentos tributáveis, não havendo motivo para conservar
qualquer comprovante de pagamento, tendo fornecido, tempestivamente, quando
solicitada, todas as informações e esclarecimentos que possuía;
Intimado da decisão do colegiado de primeira instância em 5/5/2017 (fl. 157), a
recorrente apresentou recurso voluntário em 6/6/2017 (fls. 160/270), no qual alega, em apertado
resumo, que:
- não teria se eximido de sua responsabilidade, como afirma a autoridade autuante,
visto que atendeu à intimação tempestivamente.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-003.774 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.722335/2016-15

- não estaria de posse dos documentos solicitados, ressaltando que não teriam sido
utilizados para obtenção de qualquer vantagem fiscal.
- teria respondido aos questionamentos da autoridade fiscal acerca de fatos
ocorridos há mais de quatro anos dentro dos limites de sua memória.
- não teria ciência dos valores pagos visto que o procedimento realizado teria sido
um presente de seus familiares. Acrescenta que não teria informado esse fato, por entender que
não seria importante, visto que não teria sido utilizado qualquer benefício fiscal.
- teria informado com precisão a data e os procedimentos realizados.
- os fatos narrados não justificariam a representação fiscal, visto que não teria
suprimido ou reduzido tributo, tendo sido tomadora do serviço médico fiscalizado.
- teria sido autuada no processo 10140.722133/2016-65, tendo quitado a
exigência, e novamente autuada nos autos que ora contesta.
- a exigência está fundamentada no artigo 928, do Regulamento do Imposto de
Renda (RIR/99), mas a decisão recorrida teria feito referência ao artigo 930 do mesmo diploma
legal, o que representaria cerceamento ao seu direito de defesa.
- não teria a obrigatoriedade de guarda dos documentos visto que não teria se
utilizado da dedução da despesa médica.
- a decisão recorrida teria inovado ao afirmar que a representação fiscal estaria
justificada pela supressão ou redução do tributação se dar em favor do sujeito passivo ou de
terceiros.
- ao final, requer a produção de todos os meios de prova admitidos em direito.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Acerca do pedido apresentado ao final da peça recursal, de produção do novas
provas, adoto os esclarecimentos da decisão recorrida, para indeferi-lo:
21. É de se observar que, quando da apresentação da impugnação, ocasião em que,
efetivamente, foi inaugurada a fase do contraditório, o contribuinte teve oportunidade de
carrear aos autos documentação no sentido de tentar ilidir a autuação em tela.
22. O § 4o, do art. 16, do Decreto no 70.235/1.972, com as alterações promovidas pelo
art. 67 da Lei no 9.532/1.997, dispõe que:
...
23. Da análise dos elementos constantes dos autos, conclui-se pela não-ocorrência de
qualquer uma das hipóteses previstas nas alíneas a, b e c do dispositivo legal
supratranscrito, o que inviabiliza a possibilidade de juntada de novos documentos aos
autos, uma vez precluso esse direito. Além disso, o pedido de juntada de novos
documentos aos autos, para ser viável, deve vir acompanhado dos documentos cuja
juntada pretende-se seja realizada, fato que não se verificou no presente caso.
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-003.774 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.722335/2016-15

24. No que toca à produção de prova pericial para complementação da instrução dos
autos, seu pedido, em consonância com o disposto no art. 16, inciso IV, do Decreto no
70.235/1.972, com as modificações introduzidas pelo art. 1o da Lei no 8.748/1.993, deve
vir acompanhado da indicação do nome, do endereço e da qualificação profissional do
perito, com a formulação de quesitos referentes aos exames desejados, o que não
ocorreu no presente caso.
25. No que concerne, ainda, ao tópico “produção de provas”, que o contribuinte, repita-
se, teve oportunidade de realizar na fase impugnatória, o art. 18 do Decreto no
70.235/1.972, com as modificações introduzidas pelo art. 1o da Lei no 8.748/1.993, reza
que “a autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis...”
(grifos nossos).
26. Outrossim, a oitiva de testemunhas não encontra previsão na legislação que
disciplina o julgamento administrativo de Primeira Instância.
27. Em face do exposto, indefiro o pedido de produção de provas.
O litígio recai sobre a aplicação da multa prevista no artigo 968 do Regulamento
do Imposto de Renda – RIR/99:
968. Às entidades, pessoas e empresas mencionadas nos arts. 928 e 939, que deixarem
de fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos
órgãos da Secretaria da Receita Federal, será aplicada a multa de quinhentos e trinta e
oito reais e noventa e três centavos a dois mil, seiscentos e noventa e quatro reais e
setenta e nove centavos, sem prejuízo de outras sanções legais que couberem.
Transcrevo também o artigo 928 do RIR/99:
Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-se de
fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos
órgãos da Secretaria da Receita Federal (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 123,
Decreto-Lei no 1.718, de 27 de novembro de 1979, art.2o e Lei no 5.172, de 1966, art.
197).
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, aos Tabeliães e Oficiais de Registro, às
empresas corretoras, ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, às Juntas
Comerciais ou repartições e autoridades que as substituírem, às caixas de assistência, às
associações e organizações sindicais, às companhias de seguros e às demais pessoas,
entidades ou empresas que possam, por qualquer forma, esclarecer situações de
interesse para a fiscalização do imposto (Decreto-Lei no 1.718, de 1979, art. 2o).
§ 2o Se as exigências não forem atendidas, a autoridade fiscal competente cientificará
desde logo o infrator da multa que lhe foi imposta (art. 968), fixando novo prazo para o
cumprimento da exigência (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 123, § 1o).
§ 3o Se as exigências forem novamente desatendidas, o infrator ficará sujeito à
penalidade máxima, além de outras medidas legais (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
123, § 2o).
§ 4o Na hipótese prevista no parágrafo anterior, a autoridade fiscal competente designará
funcionário para colher a informação de que necessitar(Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 123, § 3o).
§ 5o Em casos especiais, para controle da arrecadação ou revisão de declaração de
rendimentos, poderá o órgão competente exigir informações periódicas, em formulário
padronizado (Decreto-Lei no 1.718, de 1979, art. 2o, parágrafo único).”
Da leitura dos dispositivos que embasam a exigência, extrai-se que todas as
pessoas físicas e jurídicas estão obrigadas a fornecer nos prazos marcados as informações e
esclarecimentos solicitados pela RFB. Em não sendo prestados os esclarecimentos, será aplicada
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-003.774 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.722335/2016-15

a penalidade prevista no artigo 968. Os parágrafos 2o e 3o do artigo 928, por seu turno, dispõem
sobre a exigência, prevendo que deve ser imposta a multa após o primeiro desatendimento à
intimação e que seja fixado novo prazo para o cumprimento da exigência. E se novamente
houver desatendimento aplica-se a penalidade máxima, independentemente de outras medidas
legais.
Entendo que merece reparos a decisão de piso, uma vez que os fatos narrados na
autuação e os documentos juntados aos autos demonstram que houve atendimento às intimações,
inexistindo o pressuposto legal que ensejaria a aplicação da multa.
Nesse sentido, a decisão recorrida registra:
Em 15/07/2.016, a contribuinte em tela foi intimada pelo Serviço de Fiscalização da
Delegacia da Receita Federal do Brasil no Recife-PE para apresentar
documentação/esclarecimentos/informações referentes aos serviços a ela prestados pelo
médico Alexandre Câmara Alencar Barros, CPF no 772.917.354-91 e CRM 11246,
principalmente no que se relacionava a cirurgias plásticas (fls. 67 a 69).
7. Em resposta à citada intimação, em 12/08/2.016, a contribuinte somente
esclareceu que os procedimentos cirúrgicos foram realizados em 21/06/2.012 e
corresponderam a mamoplastia e a abdominoplastia. Quanto aos valores pagos e à
forma de pagamento, alegou que não lembrava e que não encontrou documentos
relativos ao procedimento.
Informou, ainda, que não sabia quando havia sido efetuado o pagamento, sendo
provável que tivesse sido uma parte antes da cirurgia e outra parte depois. No que
tange aos demais membros da equipe médica e aos pagamentos a eles efetuados,
limitou-se a informar que lembrava que tinha sido uma médica, não recordando o
nome, nem o valor pago (fls. 70 a 72).
8. Em função das respostas evasivas da contribuinte, foi emitido, em 17/08/2.016,
Termo de Reintimação Fiscal (fls. 87 a 89), solicitando da contribuinte documentação
comprobatória, hábil e idônea, do efetivo pagamento de todos os serviços prestados pelo
médico Alexandre Câmara Alencar Barros, CPF no 772.917.354-91 e CRM 11246,
principalmente no que se relacionava a cirurgias plásticas principalmente no que se
relacionava a cirurgias plásticas, tais como cópias de cheuqes nominais, comprovantes
de depósitos bancários, ordens de pagamento, extratos bancários que registrassem
saques, transferências ou operações equivalentes, bem como os recibos originais
emitidos pelo citado médico. Nesse Termo de Reintimação foi informado que seria
aplicada, num primeiro momento, pela falta de atendimento à intimação,a multa de R$
538,93 e, havendo reincidência no descumprimento, a multa de R$ 2.694,79. Noticiou-
se, ainda, caso persistisse a ausência de esclarecimentos, a formalização de processo de
representação fiscal para fins penais, por crime contra a ordem tributária.
9. De posse do Termo de Reintimação, a contribuinte, em 29/08/2.016, limitou-se a
informar, à fl. 90, que acreditava tratar-se de algum engano tal Reintimação,
alegando que os esclarecimentos solicitados na primeira intimação haviam sido
devidamente prestados dentro do prazo solicitado.
Em que pese não ter apresentado a resposta esperada pela autoridade fiscal, a
contribuinte compareceu aos autos quando intimada, apresentando suas justificativas (fls.
200/215 e 217/219).
Os documentos exigidos recaem sobre despesas médicas as quais ela teria
incorrido com o profissional médico que estaria sob fiscalização da Receita Federal do Brasil. As
despesas teriam ocorrido em 2012 e a fiscalização se deu em 2016. A recorrente explica que
durante esse tempo sua vida passou por mudanças e que teriam levado a perda dos documentos e
registros solicitados.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-003.774 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.722335/2016-15

Nos autos, trata-se de intimação de pessoa física. Não estamos tratando de
intimação de uma pessoa jurídica, com obrigação de manter escrituração contábil, registros de
livros, entre outras exigências.
Os dispositivos acerca da guarda de documentos pelos contribuintes citados na
autuação e na decisão de piso justificariam as glosas das despesas médicas, caso a recorrente
estivesse sob fiscalização e tivesse deduzido esses gastos na declaração de ajuste, o que sequer
aconteceu. Entendo que a não apresentação por ela dos documentos não justifica a exação ora
imposta, já que ela não se eximiu da responsabilidade, tendo alegado impossibilidade de
atendimento de todos os pontos das intimações encaminhadas.
No tocante ao artigo 930 do RIR/99, mencionado na decisão recorrida e que prevê
que as pessoas físicas devem informar à Receita Federal do Brasil os rendimentos que pagaram a
terceiros no ano anterior, além de não ter sido mencionado na autuação, ele prevê a aplicação da
multa do artigo 967 pelo seu descumprimento, não se confundindo com a multa aplicada nestes
autos.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, cancelando a
exigência fiscal.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital